Tribunal: TJDFT
Processo: 0745424-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA juntada dE certidão de óbito, indicação da existência de processo de inventário, bem como do inventariante. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - "O espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante. Consta previsão no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional acerca da responsabilidade do espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Conforme precedentes jurisprudenciais, necessário informar ao Juízo a data do óbito e a existência ou não do processo de inventário a fim de que seja analisada a regularidade do polo passivo da execução fiscal” (Acórdão 1260740, 07016732020208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2 - Nos casos de extinção do feito por ausência de legitimidade ante o não atendimento de determinação judicial de emenda à petição inicial (CPC, art. 485, VI), não se mostra exigível prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito antes de extingui-lo.
3 – Apelação conhecida e desprovida.